Tribunal: STF
Processo: ARE 1210620
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-09
Data de publicação: 2019-08-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Banco de horas. Extrapolação do acordado. Controle ineficiente. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional, das cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho e do conjunto fático-probatório da causa, o qual é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).